Tribunal: TJSP
Processo: 2071279-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVADA - CONTRAMINUTA - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - FUNDAMENTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - RECURSO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 1.016 DO CPC.

AGRAVADA - CONTRAMINUTA - PRETENSÃO - CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE À PENALIDADE PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - QUESTÃO - NÃO DEDUÇÃO NA ORIGEM - NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVADA - CONTRAMINUTA - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - FUNDAMENTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - RECURSO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 1.016 DO CPC.

AGRAVADA - CONTRAMINUTA - PRETENSÃO - CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE À PENALIDADE PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - QUESTÃO - NÃO DEDUÇÃO NA ORIGEM - NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVANTE - INCIDENTE DE PENHORA DO FATURAMENTO - ALEGAÇÃO - EQUÍVOCO DO ADMINISTRADOR NA ELABORAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 - BALANCETE APRESENTADO PELA PRÓPRIA AGRAVANTE - INDICAÇÃO DE RECEITA PROVENIENTE DE ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO - CORRETA A INTERPRETAÇÃO DO JUÍZO PARA MANTER A PENHORA DO PERCENTUAL CONSIDERANDO TAMBÉM O PRODUTO AUFERIDO DA ALIENAÇÃO - OBJETIVO - DAR EFETIVIDADE À DETERMINAÇÃO DE DECISÃO PRETÉRITA.

AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO NA METODOLOGIA - MATÉRIA A SER ANALISADA NA ORIGEM PELO ADMINISTRADOR E PELO JUÍZO - VEDAÇÃO AO CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.